Tribunal: STF
Processo: RHC 264063
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação e  fraude em procedimentos licitatórios e contratos públicos. Nulidades. Foro por prerrogativa de função. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Interceptação telefônica e quebra de sigilo. Fundamentação idônea. Ação controlada. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Clésio Salvaro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 988.001/SC  (evento 75).

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada, frustração do caráter competitivo de licitação e fraude em procedimentos licitatórios e contratos públicos, previstos no art. 1º c/c o art. 2º, caput e § 4º, II, da Lei 12.850/2013 e nos arts. 337-F, 337-H e 337-L, I, todos do Código Penal (evento 9).

No presente writ, a Defesa alega violação ao foro por prerrogativa de função do paciente, à época prefeito, tendo em vista que, desde o início, ele era alvo das investigações. Aduz que havia “elementos suficientes para justificar que as investigações corressem em 2º grau de jurisdição”. Aponta a ilegalidade das interceptações telefônicas e das quebras de sigilo, porquanto autorizadas na primeira instância com base em denúncias anônimas e como medida inicial de investigação. Assevera que não restou demonstrada a impossibilidade de produção de prova por outros meios. Sustenta a ilegalidade da ação controlada, posto que “não havia naquele instante qualquer descrição concreta dos elementos característicos de uma organização criminosa, de modo a permitir a utilização desse expediente alternativo de obtenção de prova”. Requer a declaração de nulidade das provas produzidas (evento 81).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, pelo não provimento (evento 109). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE FORO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA INICIAL DE INDÍCIOS CONCRETOS. POSTERIOR REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPLEXIDADE DO ESQUEMA INVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE PROVAS POR OUTROS MEIOS. REQUISITOS DA LEI N. 9.296 /1996 ATENDIDOS. AÇÃO CONTROLADA. ART. 8º, § 1º, DA LEI N. 12.850/2013. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A simples menção ao nome de autoridade com prerrogativa de foro, desacompanhada de indícios concretos de participação ativa em ilícitos penais, não autoriza o deslocamento da competência ao Tribunal, providência que somente se impõe após a reunião de elementos probatórios consistentes. 
2. As decisões que deferiram interceptações telefônicas e quebras de sigilo encontram-se devidamente fundamentadas, demonstrando a presença de indícios razoáveis de autoria, a gravidade dos delitos investigados e a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios, em estrita observância à Lei n. 9.296/1996. 
3. A ação controlada, prevista no art. 8º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, não exige prévia autorização judicial, bastando a comunicação ao juízo. 
4. O acolhimento da tese de que houve utilização indevida do instituto, já que não haveria evidências suficientes da existência de crime de organização criminosa, demandaria aprofundada incursão na matéria probatória, incabível na via eleita. 
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.”  

Na espécie, o ato apontado como coatora rejeitou a tese defensiva de ofensa ao foro por prerrogativa de função, ao fundamento de que (evento 75):

“Em primeiro lugar, quanto à alegada violação à prerrogativa de foro, a decisão agravada corretamente ressaltou que a simples menção ao nome de autoridade com foro por prerrogativa de função, desacompanhada de indícios concretos, não autoriza o deslocamento imediato da competência. Somente após a reunião de elementos mais robustos é que houve o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça, em estrita observância ao art. 29, X, da Constituição Federal. 
De fato, conforme consignado no acórdão impugnado, a Corte de origem, ao analisar os autos no início das investigações, considerou que "não haveria - ao menos naquele momento - indícios mínimos da autoria ou participação dolosa do alcaide", tendo declinado da competência ao Juízo de primeiro grau, "que deu continuidade aos trabalhos investigativos, reunindo maiores elementos de prova que levaram, por sua vez, à nova remessa do feito a esta Instância" (e-STJ fl. 50). 
Destacou, no mais, que (e-STJ fl. 50):
Portanto, verifica-se que as providências necessárias à preservação do foro por prerrogativa de função do Prefeito Municipal foram tomadas, não havendo motivo para que se reconheça a incompetência do juízo competente à época em que as diligências foram deferidas, e, por conseguinte, não há falar em violação ao princípio do juiz natural. 
Em outras palavras, a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a respeito do envolvimento do Prefeito, eram insuficientes para o deslocamento da competência para esta Corte, porquanto imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais - o que não se observava naquele momento.
Constata-se, portanto, que a conclusão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "[a] simples menção ao nome de autoridades com prerrogativa de foro e a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, não se mostram suficientes à instauração da competência do juízo hierarquicamente superior". (AgRg no RHC n. 141.595/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).”

Nesse prisma, o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A mera citação ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos em interceptação telefônica judicialmente autorizada, é insuficiente para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior” (AP 1.029 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.05.2019); “A jurisprudência da Corte é no sentido de que ‘a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais’ (RHC 135.683, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/04/2027)” (Rcl 69.164 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).

Além do mais, para concluir em sentido diverso, quanto ao momento em que reunidos indícios mínimos da participação da autoridade com foro por prerrogativa de função, para fins de deslocamento da competência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024). Ainda, nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. PREFEITO. SUPERVISÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação desta Corte é no sentido de que, “à luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente” (AP 912, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. No caso existem particularidades que afastam esse entendimento, notadamente ao considerar o entendimento do Tribunal regional no sentido de que “[i]nexiste violação à prerrogativa de função na hipótese em que prefeito não se encontra entre as pessoas objeto de investigação. O fato de no decurso das investigações apareceram possíveis ligações entre o prefeito, detentor de foro perante o Tribunal, que não figurava como alvo inicial do inquérito instaurado, e os então investigados, não tem o condão de tornar ilícitos os elementos de prova coletados durante o inquérito policial e na ação penal respectiva. Ressalte-se que, ao constatar possível envolvimento do prefeito, o magistrado a quo determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Não há, assim, que se falar em nulidade das provas colhidas”. 3. A “possibilidade de ratificação de atos instrutórios e até mesmo de atos decisórios pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes” (RE 730.579-AgR, Rel. Min. Ricado Lewandowski). 4. Para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.397.286-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2022).

De outro lado, sobre a tese de nulidade das interceptações telefônicas e das quebras de sigilo, a autoridade apontada como coatora, ao ratificar a validade das medidas de investigação probatória, enfatizou que:

“Na hipótese dos autos, a defesa aduz, em síntese, que o pedido de interceptação telefônica foi requerido apenas um dia após a instauração do Procedimento Investigatório Criminal, sem se demonstrar que a prova não podia ser obtida por outros meios. 
Compulsando os autos, verifico que o Magistrado de origem, competente à época, deferiu as interceptações telefônicas com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 155 /157):
A interpretação a contrário senso dos incisos do art. 2º da lei 9.296 leva a concluir que são três os requisitos para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas: 
1) "o fato investigado constituir infração penal punida" com reclusão (inciso III); 
2) a existência de "indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal" (inciso I); e 
3) a necessidade da medida para a investigação policial, com a impossibilidade de a prova ser feita por outros meios menos gravosos e igualmente eficazes (inciso II). 
Quanto ao primeiro dos requisitos acima listados, os supostos crimes aqui tratados são de fraude à licitação, corrupção e organização criminosa, cumprindo-se assim a exigência legal à quebra do sigilo. 
Quanto ao segundo requisito, também está presente. As representações inicialmente apresentadas relatam que houve alteração da legislação local para reduzir de 6 para 4, o número de funerárias (número insuficiente para o porte da cidade), e que essa alteração pode ter ocorrido favorecimento de grupos funerários, inclusive de fora da cidade. 
Em investigação, verificou-se a idoneidade das informações, haja vista efetiva alteração legislativa, por meio da Lei Complementar n. 466, de 8.6.2022, que deu nova redação ao §3º do artigo 4º da Lei Complementar n. 159/2015, que dispõe sobre o serviço funerário, central de serviços funerários, administração de cemitérios e dá outras providências. 
Após a edição da Lei, o Município de Criciúma lançou procedimento licitatório, para exploração de serviços funerários, limitando a outorga onerosa à 4 empresas por 5 anos, tais informações entregam veracidade à representação inicial, que ainda narrou: [...].
Estas evidências demonstram que os investigados podem estar agindo em conluio para, deliberadamente, fraudar e direcionar a adjudicação da licitação em questão para o Crematório Catarinense, que tem Thiago de Moraes como gerente, e que, nesta condição, no mínimo, vem auferindo (e poderá aferir ainda mais) benefícios em decorrência das supostas irregularidades constatadas. Mais do que isso, a representação suscita possível pagamento de "propina" (fl. 4). Moisés Pacheco Porto, Tarcíria Machado, Elias Muller, Bruno David Rosseti são funcionários da Central Funerária de Criciúma e todos ocupantes de cargos comissionados no Município de Criciúma e Bruno Ferreira, Secretário Municipal de Assistência Social. 
Assim, atendido o segundo requisito à quebra do sigilo das comunicações. 
Por fim, o último requisito. O inciso II do art. 2º da lei 9.296 exige que a prova não possa ser feita por outros meios disponíveis. Levada a rigor literal, nunca seria deferida a quebra do sigilo telefônico, já que sempre é possível a prova por outro meio, ainda que improvável. Pense-se no exemplo da confissão: sempre é possível, mas muito improvável. A interpretação literal não pode levar a situações absurdas, que anulem de sentido prático a lei. Assim, a disposição legal deve ser entendida no sentido de não se permitir a vulgarização da interceptação telefônica como meio de investigação, com seu deferimento em situações em que haveria outros meios igualmente eficazes e menos invasivos da privacidade. Assim, esse requisito do inciso II deve ser entendido como um corolário do princípio da proporcionalidade, em sua vertente necessidade, ou seja, de que a medida é necessária por não haver outros meios menos gravosos e igualmente eficazes para a prova. 
Tal requisito está preenchido. 
Primeiramente, em se tratando dos crimes de fraude à licitação, corrupção e organização criminosa, a interceptação sugere-se a si mesmo, como meio de identificar a autoria e a participação de cada um dos autores. 
Assim, a prova de interceptação telefônica e quebra de sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas é a mais adequada e eficaz. 
Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais necessários, acolhe-se a medida postulada pelo Ministério Público, referentes a: [...].
A Corte local, por seu turno, ao se tornar competente em razão da identificação de investigado com foro por prerrogativa de função, afastou a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, nos seguintes termos (e-STJ fls. 38/42):
[...]. Dito isto, verifica-se que, desde o início das investigações (autos n. 5006054- 85.2023.8.24.0020), os requerimentos de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados (inicialmente voltados aos alvos Thiago de Moraes, Bruno Ferreira, Bruno David Rosseti, Elias Muller, Tarciria Machado e Moises Pacheco Porto) foram precedidos de diligências que confirmaram os indícios de atividade ilícitas (PIC n. 06.2023.00001026-2 e Notícia de Fato n. 01.2023.00006292-8), havendo um conjunto de indícios que embasaram e justificaram a imperiosidade das cautelares investigativas à época solicitadas. 
[...]. 
Verifica-se, pois, que o Juízo de origem demonstrou a presença dos requisitos e a justificativa da decretação das medidas de interceptação em virtude da existência de infrações penais punidas com pena de reclusão, bem como da impossibilidade de obtenção de provas por outros meios, destacando a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações. 
Deve-se destacar que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, sendo dado ao magistrado, ainda que de maneira concisa e sucinta, a demonstração da existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 
Cito, à guisa de ilustração: [...]. 
Reforço que a análise diuturna de casos com suposto envolvimento de integrantes de organizações criminosas demanda, não raras vezes, a utilização do institutos da interceptação telefônica e da quebra do sigilo de dados telemáticos, justamente para delinear, de modo mais preciso, as tarefas de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e a apuração dos crimes, em tese, praticados por seu membros, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/96. 
[...]. 
Em outras palavras, a complexidade do esquema investigado, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, justificam as cautelares investigativas requeridas pelo Parquet, tendo o Juízo de origem fundamentado a necessidade da medida.
Conforme destacado pelo Ministério Público Federal, "em nenhum momento, a Corte de origem apreciou a tese de que as interceptações telefônicas foram o primeiro instrumento investigativo proposto pelo Ministério Público, porquanto seu requerimento teria se baseado única e exclusivamente em uma denúncia anônima que foi convertida em Notícia de Fato e, depois, convertida em Procedimento Investigatório Criminal" (eSTJ fl. 1.085). 
De fato, não houve exame específico, pela Corte de origem, acerca da tese de que a interceptação telefônica foi requerida como primeiro ato investigativo, fundado unicamente em denúncia anônima. O acórdão estadual limitou-se a afastar, em caráter geral, a alegação de nulidade, ao registrar que a medida teria sido precedida de diligências que confirmaram os indícios de atividade ilícita (PIC n. 06.2023.00001026-2 e Notícia de Fato n. 01.2023.00006292-8).
Nesse contexto, ainda que a defesa sustente o contrário, é certo que não houve apreciação da questão sob a perspectiva deduzida no habeas corpus, de modo que a análise originária pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
(...)
Nada obstante, pela leitura dos excertos transcritos, constata-se que a decisão que decretou as interceptações telefônicas e a quebra do sigilo telefônico foi precedida de "diligências que confirmaram os indícios de atividade ilícitas (PIC n. 06.2023.00001026- 2 e Notícia de Fato n. 01.2023.00006292-8), havendo um conjunto de indícios que embasaram e justificaram a imperiosidade das cautelares investigativas à época solicitadas" (e-STJ fl. 38). 
Relevante destacar, ademais, que "a alegada nulidade das interceptações por estarem fundadas, unicamente, na denúncia anônima, não comporta amparo, porquanto deflagradas, inicialmente, diligências pela polícia civil, que identificaram que o alvo da investigação praticava o crime de tráfico de drogas mediante contatos telefônicos, de modo a demonstrar a imprescindibilidade da medida". (AgRg no REsp n. 1.946.048/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 
No mesmo sentido:
(...)
Destacou-se, ademais, que a prova não podia ser obtida por outros meios, em especial pela complexidade do esquema investigado e pelo número de agentes envolvidos, sendo necessário "delinear, de modo mais preciso, as tarefas de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e a apuração dos crimes, em tese, praticados por seus membros" (e-STJ fl. 41). 
Dessa forma, tem-se "justificada a imprescindibilidade das sucessivas interceptações telefônicas para o esclarecimento do modus operandi e o grau de participação de cada agente na organização criminosa". (AgRg no HC n. 846.067/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 
Ademais, "para dissentir da conclusão do Tribunal estadual quanto à imprescindibilidade das medidas cautelares ou da existência de outros meios de obtenção da prova, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos". (AgRg no AREsp n. 2.010.244/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). 
No mesmo sentido:
(...)
Constata-se, portanto, que a decisão que deferiu o primeiro pedido de interceptação telefônica encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos autorizadores da medida, em observância à disciplina da Lei n. 9.296/1996, bem como às normas e aos princípios da Constituição Federal. 
Dessa forma, "não se identifica qualquer ilegalidade de fundamentação na decisão da interceptação telefônica quando proferida por juízo competente, apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo". (AgRg no HC n. 663.191/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021).” (destaquei).

Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 

Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A respectiva decisão, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações.

Além disso, não procede a alegação de que a interceptação telefônica foi requerida com base unicamente em denúncia anônima e como primeiro ato investigativo. Com efeito, embora as investigações possam ter sido deflagradas por denúncia anônima, as instâncias de origem apontaram a existência de diligências investigatórias. Nesse sentido, “a decisão que decretou as interceptações telefônicas e a quebra do sigilo telefônico foi precedida de ‘diligências que confirmaram os indícios de atividade ilícitas (PIC n. 06.2023.00001026- 2 e Notícia de Fato n. 01.2023.00006292-8), havendo um conjunto de indícios que embasaram e justificaram a imperiosidade das cautelares investigativas à época solicitadas’”.

Nesse contexto, “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas” (HC 212.702-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).

Por derradeiro, quanto à alegação de ilicitude da ação controlada, a Corte Superior ratificou a conclusão do Tribunal local, à consideração de que:

“Finalmente, em relação à ação controlada, a orientação consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que sua realização independe de autorização judicial, bastando a devida comunicação ao Juízo, consoante o art. 8º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.
Em relação à matéria, a Corte local consignou que (e-STJ fl. 44):
Acrescenta-se que "A ação controlada prevista no § 1° do art. 8° da Lei n. 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário, a seu turno, visa a proteger o trabalho investigativo, de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer" (HC 512.290/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).
Ou seja, segundo o Superior Tribunal de Justiça, sequer há a necessidade de autorização para a ação controlada, mas tão somente de comunicação ao Juízo.
Verifica-se, assim, que a decisão do Tribunal de origem encontra-se também no ponto em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que o art. 8º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 não exige que a ação controlada seja autorizada pelo juízo, mas apenas comunicada. (Inq n. 1.660/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJEN de 29/11/2024).
No mesmo sentido:
(...)
Convém consignar, ainda, a inviabilidade do reconhecimento da tese apresentada no presente agravo regimental, de que teria havido a utilização indevida do instituto uma vez que a existência de organização criminosa "não estava caracterizada, pelo menos àquela altura, pelos relatos que se tinha disponíveis, muito menos haviam elementos indiciários que permitisse esse procedimento, tendo sido deturpado o regramento legal" (e-STJ fl. 50.096). 
Isso porque a confirmação de tal assertiva demandaria aprofundado exame das provas, providência incompatível com a via célere ora trilhada.”

Nessas condições, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para acolher a tese defensiva segundo a qual não havia elementos indiciários da existência de organização criminosa, a autorizar a ação controlada, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, relativamente à regularidade da ação controlada, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, bem assim a incursão nos fatos e provas” (ARE 1.540.251-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.06.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente